Tribunal: TJBA
Processo: 8008218-28.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008218-28.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACKSON LACERDA FILHO

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS, ROBERTO OLIVEIRA MAIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE registrado(a) civilmente como MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU. IMPOSIÇÃO. ART. 485, §4°, CPC. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º, C/C ART. 90, AMBOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de Apelação Cível nº 8008218-28.2022.8.05.0022, oriundo da comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como apelante, JACKSON LACERDA FILHO e, Apelado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08